Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero.
2. Havendo sujeição física e psíquica da ofendida em relação ao apelante - seu ex-companheiro -, e havendo o crime sido cometido por motivação de gênero, aplica-se ao caso a Lei Maria da Penha, de forma que não há que se falar em incompetência do Juízo sentenciante. Preliminar rejeitada.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo relato da testemunha que lhe prestou auxílio após os fatos.
4. Demonstrado pelo laudo pericial que houve ofensa à integridade física da vítima, consistente em lesões contusas, responde o apelante pelo crime de lesão corporal, e não pela contravenção penal de vias de fato, subsumindo-se a conduta ao disposto no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.